Tribunal: TJSP
Processo: 1044908-78.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direitos da Personalidade
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Rediscussão e prequestionamento – Não ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000738914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1044908-78.2014.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
REBECA VITORIA DOS SANTOS (MENOR REPR P/MAE) (JUSTIÇA
GRATUITA) e ANDREA JOSETE DOS SANTOS (MAE), é embargado MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
VOTO No 30934
Embargos de Declaração no: 1044908-78.2014.8.26.0053/50000 e
1044908-78.2014.8.26.0053/50001
Comarca: São Paulo
Embargantes:
REBECA VITORIA DOS SANTOS E OUTROS
Embargados:
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E OUTRAS
Juiz de 1a Inst.: Kenichi Koyama
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Rediscussão
e
prequestionamento Não ocorrência de qualquer das hipóteses
do art. 1.022, do Código de Processo Civil Embargos de
declaração rejeitados.”
REBECA VITORIA DOS SANTOS E OUTRA
opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra o v. acórdão de fls.
663/673, sob o argumento de omissão quanto ao pedido de indenização da
genitora da menor, esta última vítima de agressão em recinto escolar.
O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO também opõe
embargos de declaração, sob o argumento de contradição, vez que o
julgado utilizado como parâmetro para fixação da indenização se referiria a
fatos mais graves do que os tratados nestes autos.
RELATEI.
O v. acórdão restou assim ementado:
“APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL - Aluna de escola
municipal que sofreu violação à sua integridade física e moral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
durante o horário escolar - Responsabilidade subjetiva do
Poder Público competente - 'Faute du service' - Comprovação
do dano, nexo causal e culpa da Administração Pública -
Inocorrência de culpa de terceiro ou da vítima, nem exclusiva,
nem concorrente - Dever de indenizar
Sentença de
improcedência reformada - Recurso provido.”
Não há se falar em contradição, omissão ou
obscuridade no acórdão embargado. Da leitura das razões apresentadas,
depreende-se que os embargantes, na verdade, objetivam a modificação do
julgamento, o que é incabível em sede de embargos de declaração, vez que
não constatado equívoco sanável por esta via.
Tendo em vista que os embargos de declaração não se
prestam para o novo julgamento das razões recursais, estes somente devem
ser acolhidos em caso de reconhecida obscuridade, omissão ou
contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Frise-se que a omissão, contradição e obscuridade
previstas no mencionado dispositivo legal devem ser verificadas na
sentença ou no acórdão, ou seja, o próprio acórdão deve padecer de
contradição e/ou omissão com ele mesmo, não com o entendimento do
embargante.
E, no caso, não se verificou qualquer destas hipóteses,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
já que restou bem fundamentada a convicção dos julgadores, não logrando
aos embargantes demonstrarem o oposto.
Acrescente-se, bem consignou o v. acórdão quanto ao
ponto indicado como omisso e contraditório:
“E, não havendo um critério legal para a fixação dos danos
morais, entendo que devem ser arbitrados levando-se em
consideração o prejuízo causado, a gravidade do dano e as
condições do causador do dano, servindo a condenação como
uma punição, para que este seja desestimulado a reiterar a
conduta e, ao mesmo tempo, não sirva de enriquecimento ilícito
à outra parte, a quem deve se proporcionar uma satisfação
justa.
(...)
Nesse passo, de acordo com o princípio da razoabilidade e
segundo prudente arbítrio com análise do caso concreto,
entendo que o valor da indenização deve ser fixado em R$
50.000,00, pois bem condizentes aos danos infligidos à autora,
e de acordo com o entendimento desta Câmara, conforme se
verifica do julgado a seguir:
'APELAÇÃO CÍVEL. Indenização por danos materiais e
morais. Abuso sexual de incapaz praticado em creche
municipal. Sentença de parcial procedência do pedido
mantida.1. Autora, menor, com quatro anos de idade à época
dos fatos, foi abusada sexualmente no interior da creche
municipal. Conjunto probatório hábil a demonstrar que o fato
deu-se no interior do próprio municipal e a responsabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Município. Responsabilidade civil por omissão configurada.2.
Danos morais mantidos. Adoção da razoabilidade e proporcionalidade. Valor arbitrado em R$50.000,00,
considerado suficiente para abrandar as dores suportadas pela
autora sem configurar enriquecimento indevido. Sentença
mantida com a majoração da verba honorária nos termos do
art. 85, § 11, do CPC. Negado provimento ao recurso.
(APELAÇÃO CÍVEL No 1009512-78.2014.8.26.0590 Rel. Des.
Owaldo Palu j. em 12/2/2019).'” (fls. 670/671).
Veja-se que o valor da indenização foi fixado de forma
global, após detida análise dos fatos narrados como um todo, sem haver
falar-se, portanto, em omissão quanto à indenização da genitora da menor,
certo, ainda, que o montante arbitrado enseja reparação suficiente aos
danos causados a ambas, pena de se incorrer em locupletamento indevido.
Tampouco vislumbrada a dita contradição, certo que a
menção ao precedente jurisprudencial serviu apenas para ratificar o
entendimento firmado a partir do exame dos acontecimentos restritos a
estes autos.
Ademais, é importante consignar que é entendimento
pacífico que qualquer decisão não exige que o Juiz “rastreie e acompanhe
pontualmente toda a argumentação dos pleiteantes, mormente se um
motivo fundamental é poderoso a apagar todos os aspectos da
controvérsia” (RT 413/325).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Considero prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados, observando que é desnecessária a
citação numérica de todas as fundamentações e artigos aventados, bastando
que a questão posta tenha sido decidida.
Ocorrendo isto, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
ED-VG